Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DESCONTOS EM CONTA DE CORRENTISTA DECORRENTES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM CONCERTO DE MÚTUO NA QUALIDADE DE FIADOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. CONCERTO. PREVISÃO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À SOLICITAÇÃO. EXCEÇÃO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS COM A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ART. 1o, §4o). ANUÊNCIA DO BANCO. FACULTATIVIDADE. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. ASSIMILAÇÃO. RENOVAÇÃO DA COBRANÇA APÓS O ACATAMENTO DA REVOGAÇÃO. PARALISAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS ATÉ RESOLUÇÃO DA AÇÃO. VIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.